Tribunal: TJBA
Processo: 8009265-08.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009265-08.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EVILENE ALVES DA SILVA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LARISSA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.905/2024. TEMPUS REGIT ACTUM. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MANTIDOS. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição de valores descontados e reconheceu danos decorrentes de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado, afastando a prescrição e rejeitando pedido de compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão está prescrita, considerando o termo inicial do prazo quinquenal do art. 27 do CDC; (ii) estabelecer o índice aplicável de correção monetária e juros diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024; (iii) determinar se houve comprovação da regularidade da contratação à luz do Tema 1061/STJ; e (iv) verificar a possibilidade de compensação dos valores supostamente creditados com a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta a prescrição ao reconhecer que, em obrigações de trato sucessivo decorrentes de descontos indevidos, o prazo quinquenal inicia-se no último desconto, e não no creditamento do valor.

Rejeita a aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024, aplicando o princípio do tempus regit actum para manter os critérios de atualização fixados na sentença conforme a legislação vigente à época.

Aplica o Tema 1061/STJ para atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, ônus do qual não se desincumbiu por não requerer prova técnica adequada.

Reconhece a fraude diante de inconsistências documentais e ausência de prova pericial, concluindo pela invalidade da contratação.

Afirma a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, independentemente de culpa.

Afasta a compensação por ausência de prova de que a autora recebeu ou utilizou os valores, inexistindo reciprocidade de créditos.

Rejeita a aplicação da teoria do venire contra factum proprium por inexistir conduta contraditória da consumidora, que contestou prontamente os descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, em casos de descontos indevidos, inicia-se no último desconto realizado.

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do Tema 1061/STJ.

A ausência de prova técnica apta conduz ao reconhecimento da fraude e à nulidade do contrato.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno.

A lei superveniente não se aplica retroativamente para alterar critérios de atualização definidos em sentença.

A compensação exige prova de reciprocidade de créditos, inexistente quando não demonstrado o recebimento dos valores pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 27; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; CC, arts. 368, 389 e 406; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 8075939-26.2023.8.05.0001; TJ-SP, Apelação nº 1005462-08.2022.8.26.0047; TJ-MT, Apelação nº 1012751-95.2020.8.11.0041.